Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707538-94.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, VICTORIA KIMBERLY PAES LANDIM ALVES APELADO: VICTORIA KIMBERLY PAES LANDIM ALVES, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Ré/Apelante (BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS) não teve gratuidade de justiça deferida no feito e tampouco recolheu o preparo. Nesses termos, determino a intimação da parte Ré/Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento do preparo no prazo de sua irresignação ou, não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora